Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733189-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO GALVAO, FABIO CARIBE DE ARAUJO GALVAO RECORRIDO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA EM CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC/2015). 2. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC/2015). 3. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, seu direito à vida e à sobrevivência, devendo tal garantia recair somente sobre o valor recebido a título de proventos de aposentadoria, cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entende-se possível a penhora do saldo remanescente. Porquanto, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 4. Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria. Afirmam que visão do Tribunal não leva em consideração que existem despesas que são pagas ao longo do mês, bem como não se atentou ao fato de que o bloqueio ocorreu no meio do mês. Destacam que o Sr. José mantém uma quantia na conta corrente para efetuar os pagamentos das necessidades diárias e de medicamentos. Ressaltam que é inaplicável o entendimento do juízo a quo, uma vez que não se trata de “saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro”, mas, sim, de valores que são preservados pelo recorrente, para que seja possível arcar com todos os gastos mensais de subsistência e despesas médicas. Defendem que apenas os valores cuja origem não seja salarial ou de aposentadoria poderão ser objeto de constrição. Pontuam, ainda, sobre a impenhorabilidade da poupança. Suscitam que somente duas movimentações esporádicas no período de um mês não são o bastante para caracterizar a desvirtuação da conta poupança. Nos aspectos, apontam divergência jurisprudencial. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, ambos do Código de Processo Civil , pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1703972/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 33315629): (...) De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, analisando apuradamente o feito de origem observa-se desvirtuamento da conta-poupança do agravante JOSE MARIA DE ARAUJO GALVAO, conforme se denota da movimentação financeira que consta dos extratos apresentados, onde constata-se transferências e depósitos constantes, o que revela a descaracterização desta, tornando-a conta comum Ao contrário do que defende o agravante, não é necessária a “movimentação intensa”. Basta observar que a movimentação do saldo se revela frequente como espécie de ‘reserva’ da conta corrente, em que os ativos são parcialmente resgatados e/ou devolvidos todos os meses, ainda que não seja em forma de pagamentos ou débitos. Dessa forma, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. No tocante a verba penhorada na conta-poupança do agravante Fábio Caribe, este foi instado a apresentar o extrato desta nos autos de origem, e não coligiu o referido documento, motivo pelo qual escorreito o raciocínio empregado pelo Juízo de origem in verbis: “Relativamente a FÁBIO CARIBE DE ARAÚJO GALVÃO, aplica-se o mesmo fundamento anteriormente expressado. Acrescenta-se que o impugnante não juntou extrato da conta mantida junto ao Banco Inter, não se incumbindo do ônus da prova da impenhorabilidade”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021. Além disso, a “Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família” (AgInt no REsp 1977354/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028